Tribunal: STF
Processo: Rcl 35138
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Carlos Eduardo Pacheco Mercier contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança nº 1004347-12.2014.8.26.0053, que teria descumprido decisão proferida pela então Presidente deste STF, Ministra Cármen Lúcia.
    Aduziu que referida impetração tinha por objetivo o reconhecimento de seu direito à concessão de aposentadoria integral e paritária em relação aos funcionários da ativa.
    A ação foi julgada improcedente, em primeiro grau, mas acolhida, depois da interposição de recurso de apelação, a que se seguiu recurso extraordinário, inadmitido, subindo ao STF o agravo que interpôs.
    Então, foi determinada a aplicação, ao caso, dos temas nºs 26 e 139, da repercussão geral e, retornando os autos à Corte de origem, o acórdão recorrido foi mantido, operando-se o trânsito em julgado, baixando os autos ao primeiro grau.
    A reclamada aduziu que seu recurso não fora apreciado e postulou o retorno dos autos ao TJSP, o que foi acolhido, tendo sido proferido despacho de sobrestamento, por causa da existência de novo tema, a ser submetido a julgamento pelo sistema de resolução de demandas repetitivas.
    Contudo, o certo é que essa decisão deve ser revista, pois o recurso já fora analisado e inexiste previsão legal para dupla análise de recursos.
    Reiterou que o apelo extremo interposto nos autos já foi apreciado pelo STF, restando, apenas, a aplicação, ao caso, do quanto então decidido, não cabendo, na hipótese, nem mesmo ação rescisória.
    Postulou, destarte, o acolhimento da presente reclamação, para garantia da autoridade da anterior decisão proferida nos autos, por esta Suprema Corte.
    Depois da manifestação apresentada pela autoridade reclamada, opinou a douta Procuradoria-Geral da República pela rejeição do pedido, por meio de parecer assim ementado:
     RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES DO STF. NÃO CABIMENTO. 
    1. O cabimento da reclamação ajuizada para garantir a autoridade de decisão está condicionado ao esgotamento da instância ordinária, nos termos do inciso II do §5º do art. 988 do CPC/2015.
    2. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis.
    ' Parecer pelo não cabimento da reclamação. 
    É o relatório. 
    Decido:
    A pretensão reclamatória não merece acolhida.
    Conforme relatado, pretende-se a cassação da decisão reclamada, sob a alegação de que a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem teria afrontado o quanto decidido nos autos, pela presidência deste STF.
    A hipótese é de inadmissibilidade da presente reclamatória.
    E isso porque a determinação que se aponta como desrespeitada - despacho proveniente desta Presidência de devolução dos autos em atenção à sistemática da repercussão geral - não possui caráter decisório que legitime o acesso a este Supremo Tribunal pela via augusta da reclamação constitucional. 
    Quanto à natureza do aludido ato, cite-se o seguinte julgado do Plenário do Tribunal:
    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral” (AI nº 775.139/RS-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso - Presidente, DJe de 19/12/11 – grifei).
    Conforme já decidiu a Ministra Cármen Lúcia, ao proferir decisão quando no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal: 
    “4. O despacho de devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral não tem conteúdo decisório, ficando o órgão julgador autorizado a realizar a adequação pertinente. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    (…) 
    “Agravo regimental em ação rescisória. Não conhecimento da ação. Ausência de coisa julgada e de análise de mérito na decisão rescindenda. Agravo não provido. 1. É inviável admitir-se o processamento de ação rescisória enquanto não encerrada a lide primordial, com o julgamento de todos os recursos e incidentes processuais neles inclusos. 2. Para o conhecimento de ação rescisória no Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil. Inteligência da Súmula STF nº 249. O despacho monocrático com que se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral não possui conteúdo decisório e, portanto, não se sujeita à rescisão. 3. Agravo não provido” (AR n. 2.276-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2014).
    5. Reconhecendo equívoco na indicação do tema pelo despacho de devolução, o Tribunal a quo deve analisar a possibilidade de identificação do caso apresentado nos autos com outro tema da repercussão geral” (ARE nº 1.037.709/DF, DJe de 13/9/17).   
    Sob essa ótica, por conseguinte, não cabe trazer a esta Corte, pelo instrumento da reclamação constitucional (sob argumento de se garantir autoridade de decisão deste Tribunal – art. 988, II, CPC/15), ato que tenha como paradigma de afronta despacho (sem análise de mérito, portanto) de devolução dos autos ao Tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. 
    Nessa conformidade, citem-se os seguintes precedentes de natureza monocrática: Rcl. nº 34.094/SP, Relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 22/4/19, e Rcl. nº 32.435-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/11/18.
    Tem-se, por fim, que a verificação da ocorrência de identidade material entre a questão devolvida no recurso extraordinário com agravo e outra à qual o Supremo Tribunal Federal já tenha analisado pelo procedimento da repercussão geral, cabe, precipuamente, ao juízo de origem. 
    Idêntica verificação pode ser feita quando da devolução dos autos à origem por este Supremo Tribunal Federal com indicação de tema da repercussão geral, podendo a Corte local, inclusive, fazer nova remessa do feito ao STF. 
    Não assiste, portanto, razão ao ora reclamante, devendo o feito tramitar regularmente na instância de origem, apresentando ele, a tempo e modo, eventual insurgência contra as decisões proferidas nos autos, ressaltando-se, em arremate, que a certificação de trânsito em julgado lançada nos autos, porque erroneamente aposta, foi oportunamente tornada sem efeito.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente